Tribunal: TJDFT
Processo: 0746104-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0746104-91.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIEGO RIBEIRO DA SILVA EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Embargos declaratórios de DIEGO RIBEIRO DA SILVA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito